Tribunal: TJPA
Processo: 0824601-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824601-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: ITAMAR CLAUDINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824601-02.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800433-20.2023.8.14.0124

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ITAMAR CLAUDINO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO SILVA FREITAS - OAB GO 20301

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERDÃO JUDICIAL (ART. 121, § 5º, DO CP). INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de ITAMAR CLAUDINO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente ocorrido em 18/01/2021, no qual o caminhão conduzido pelo paciente teria perdido o controle e colidido frontalmente com outro veículo, ocasionando incêndio, a morte de seu filho, que o acompanhava na cabine, e lesões graves em quatro vítimas. A impetração sustenta ausência de justa causa, por inexistência de indícios de culpa, e requer o trancamento da ação penal com fundamento na aplicação antecipada do perdão judicial (art. 121, § 5º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal em habeas corpus; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento antecipado do perdão judicial, como causa extintiva da punibilidade, antes da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a existência inequívoca de causa extintiva da punibilidade.

4.

Os autos revelam suporte probatório mínimo para a persecução penal, consubstanciado em laudos periciais, boletim de acidente de trânsito, registros da Polícia Rodoviária Federal e depoimentos de vítimas e testemunhas, que apontam a dinâmica do acidente e indicam indícios razoáveis de autoria.

5.

A análise aprofundada acerca da dinâmica do sinistro, da eventual culpa do agente e da responsabilidade penal demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.

O perdão judicial previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal possui natureza jurisdicional e depende da verificação concreta das circunstâncias objetivas e subjetivas do fato, bem como da intensidade da culpa e das consequências suportadas pelo agente, após regular instrução processual.

7.

O reconhecimento antecipado do perdão judicial, sem a devida instrução, implica supressão de instância e afronta ao devido processo legal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre havendo suporte probatório mínimo.

2.

O perdão judicial no homicídio culposo exige análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto e não pode ser reconhecido antes da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302; CP, arts. 107, IX, e 121, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 226.128/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.04.2016, DJe 20.04.2016.

.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
o
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824601-02.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800433-20.2023.8.14.0124

HABEAS CORPUS

PACIENTE: ITAMAR CLAUDINO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FABRICIO SILVA FREITAS - OAB GO 20301

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ITAMAR CLAUDINO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, contra decisão que recebeu a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, por ausência de indícios de negligência, imprudência ou imperícia do Paciente, bem como a existência antecipada de causa extintiva da punibilidade, consistente no perdão judicial, nos termos do art. 121, §5º, do Código Penal, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações e manifestação ministerial (Id. 31618030).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 20/11/2025, por meio do Ofício n. 49/2025-1ª GBVUNI-SD, destacando:

“(...)

Consoante se depreende da exordial acusatória ofertada pelo Ministério Público local, os fatos imputados ao denunciado remontam ao dia 18 de janeiro de 2021, por volta das 07h00min, ocasião em que
o paciente
, ora denunciado,
conduzia um veículo automotor de grande porte
, modelo VW/17.280 CRM 4x2, cor branca, de placas RBL0E86, carregado com mantimentos, trafegando pela rodovia BR-230, aproximadamente a 04 (quatro) quilômetros após o trevo de entrada do município de São Domingos do Araguaia/PA.

Segundo descrito na peça acusatória,
ao transpor uma ponte, o acusado teria, em manifesta inobservância ao dever objetivo de cuidado, e agindo com imprudência, perdido o controle da direção do caminhão que conduzia, vindo a colidir frontalmente com outro veículo de carga, da marca Scania, que trafegava em sentido oposto.

A colisão ocasionou um incêndio de grandes proporções no caminhão dirigido pelo acusado, o que teria causado a morte de seu próprio filho
,
Samuel
Claudino Pignata, o qual o acompanhava na cabine do veículo,
tendo a vítima ficado presa às ferragens, impossibilitando o resgate a tempo
.

Ainda conforme consta dos autos,
outras quatro pessoas
— a saber: Cristiano Castilho Toledo, Jean Mendes de Oliveira, Willamy dos Santos Lima e Fernando Santos Trindade —
sofreram lesões corporais de natureza grave
, tendo sido socorridas com urgência e encaminhadas a unidades hospitalares.

Os relatos prestados por vítimas e testemunhas convergem no sentido de que o caminhão conduzido pelo acusado se encontrava em total desgoverno, sendo infrutíferas as tentativas de desvio por parte do condutor do veículo atingido
.

121762450), elaborado pela
Polícia Rodoviária Federal
, no qual consta a
informação de que o possível condutor do veículo VW/17.280 seria, na verdade, Samuel Claudino Pignata, jovem inabilitado, conforme consta à p. 3 do referido documento
.

Destaca-se, por fim, que não foi realizado o teste de alcoolemia no local dos fatos, tendo em vista que as vítimas foram socorridas de forma imediata em razão da gravidade do acidente.

É o que se extrai, em síntese, da narrativa fática constante da denúncia que embasa a persecução penal em curso.

b) Tramitação processual

A denúncia foi ofertada em 24/03/2025, sendo recebida em 18/06/2025, conforme decisão de id. 146657917.

Foi distribuída carta precatória para fins citatórios do réu, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, certificado no id. 154628288. Tentada a citação no endereço anteriormente declinado, o réu não fora localizado, id. 158777443, p. 23.

O Ministério Público do Estado do Pará informou endereço atualizado do acusado em petição de id. 160480997, sendo distribuída nova carta precatória para sua citação na data de 11/11/2025, id. 160931041.

c) Situação processual atual

O feito encontra-se em fase citatória
, aguardando retorno da carta precatória distribuída sob o nº 5931391-12.2025.8.09.0016.

(...)” Id.

31712608, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 31789568).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A controvérsia nesta impetração centra-se na possibilidade de trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, sob o argumento de ausência de justa causa e existência antecipada de causa extintiva da punibilidade.

Inicialmente, consigno que consta dos autos que o caminhão conduzido pelo paciente teria perdido o controle, colidindo frontalmente com outro veículo, ocasionando incêndio e a morte da vítima Samuel Claudino Pignata, além de ferimentos em terceiros, conforme laudos periciais, boletim de acidente de trânsito e demais documentos.

Há, ainda, registros da Polícia Rodoviária Federal indicando circunstâncias relevantes para a apuração da dinâmica do acidente (Boletim de Acidente de Trânsito (ID nº 121762450), concluindo que possivelmente o condutor do veículo VW/17.280 CRM 4x2, cor branca, placa RBL0E86, era Samuel, filho do demandante, e que este era inabilitado (ID nº 121762450, pág. 3)).

Além disso, há indícios razoáveis de autoria, lastreados nos depoimentos das vítimas, testemunhas e demais elementos colhidos no inquérito policial.

Assim, verifico a presença de suporte probatório mínimo exigido para a deflagração da persecução penal, inexistindo por ora, qualquer ilegalidade no recebimento da denúncia.

O exame aprofundado acerca da existência ou não de culpa, da dinâmica do acidente e das responsabilidades penais demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Em sequência, destaco que a medida de trancamento de ação penal via
habeas corpus
, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

No caso dos autos, a defesa sustenta que o coacto faria jus, desde logo, ao perdão judicial previsto no art. 121, §5º, do Código Penal, em razão do intenso sofrimento decorrente da morte de seu filho.

O perdão judicial consiste em uma causa de extinção da punibilidade (art. 107, IX, do CP), possui natureza eminentemente jurisdicional e depende da análise das circunstâncias objetivas e subjetivas do delito, após a regular instrução criminal.

Somente quando plenamente delineadas a responsabilidade penal; a intensidade da culpa; as circunstâncias do fato e as consequências suportadas pelo agente, é que o magistrado poderá avaliar a conveniência e a necessidade da sanção penal.

Isto porque no caso de homicídio culposo (Art. 121, § 5º, CP), o juiz deve avaliar se as consequências atingiram o agente de forma tão grave que a sanção se tornou desnecessária. Essa verificação fática profunda depende da colheita de provas durante o processo judicial.

Logo, subverter tal ordem, seria incorrer em grave lesão ao princípio do devido processo legal além de supressão de instância.

Neste sentido:

“(...)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO, HOMICÕDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE DOCUMENTO FALSO PELO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÕCIO. [...] 8. Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação quanto ao crime previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público), deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratão. 9.
Mostra-se inviável a análise, diretamente por este Superior Tribunal, da pretendida aplicação do perdão judicial em favor do paciente e do almejado reconhecimento de culpa concorrente da vítima, tendo em vista que essas matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância.
10. O fato de a vítima do crime de homicídio ser ainda jovem e ter deixado Órfã„ uma criança de tenra idade justifica a conclusão pela desfavorabibilidade das consequências do delito. 11. O paciente, em nenhum momento, confessou a prática do delito de homicídio culposo e nem sequer parte de suas declarações foram sopesadas para corroborar o acervo probatório e fundamentar sua condenação, motivo pelo qual não há como se reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor. 12. Caso o legislador quisesse punir de forma mais gravosa também o fato de o agente dirigir com a carteira de habilitação vencida, teria feito expressa alusão, assim como fez - no parágrafo nico do art. 302 - em relação àquele que comete homicídio culposo na direção de veículo automotor sem permissão para dirigir ou sem carteira de habilitação. 13. No Direito Penal, não se admite a analogia in malam partem, de modo que não se pode inserir no rol das circunstâncias que agravam a pena (art. 302, ß 1º) também o fato de o agente cometer homicídio culposo na direção de veículo automotor com carteira de habilitação vencida. 14. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, nos termos do voto do Relator. (HC n. 226.128/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 20/4/2016.)”

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal em relação ao paciente.

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026